Tribunal: TJPA
Processo: 0809410-14.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809410-14.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA

AGRAVADO: ELINALDA DA SILVA FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE SERVIDOR. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU EXCESSO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS E ÀS NORMAS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA
.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Augusto Corrêa contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, fixando o valor de R$ 502.072,27 a título de indenização por danos morais e materiais em decorrência do falecimento de servidor público municipal em acidente ocorrido durante atividade de fiscalização. O Município alegou excesso no valor fixado, risco à ordem orçamentária e impossibilidade de execução provisória contra a Fazenda Pública antes do trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Agravo de Instrumento deve ser conhecido diante de alegada ausência de impugnação específica à decisão agravada; (ii) estabelecer se os cálculos homologados pela contadoria judicial observaram os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à Fazenda Pública, inclusive quanto aos marcos temporais e índices de atualização; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, especialmente diante da alegação de risco de dano grave à ordem pública e à legalidade orçamentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de dialeticidade não se configura quando a parte agravante, ainda que sem inovação argumentativa, dirige sua insurgência aos fundamentos da decisão agravada e postula a reforma do decisum com base em argumentos minimamente conectados ao resultado impugnado.

4. Os cálculos homologados pela decisão recorrida observam fielmente os critérios definidos no título executivo judicial, inclusive com correção de termo inicial indevidamente adotado na conta particular quanto ao dano moral, conforme destacado na decisão de origem.

5. A contadoria judicial, ao elaborar os cálculos, seguiu rigorosamente os parâmetros legais e jurisprudenciais estabelecidos pelo STF (RE 870.947/SE, Tema 905) e pelo regime da EC 113/2021, o que garante a legitimidade técnica e a imparcialidade do resultado.

6. A impugnação apresentada pelo Município limita-se à alegação genérica de excesso de valor e repercussão orçamentária, sem demonstrar erro aritmético, violação ao comando do título ou adoção de critérios indevidos, não sendo possível reabrir a discussão sobre o mérito da condenação nesta fase processual.

7. Não se verifica risco concreto de dano grave ou imediato à ordem pública, visto que a própria decisão agravada condiciona a expedição de ofício requisitório ao trânsito em julgado, afastando o argumento de execução provisória ou descumprimento do regime de precatórios.

8. A memória de cálculo apresentada pela contadoria detalha de forma transparente os valores componentes da dívida, evidenciando a correção da conta e permitindo controle efetivo pelas partes e pelo juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A impugnação ao cumprimento de sentença não se presta à reabertura do mérito condenatório, devendo restringir-se à verificação da fidelidade do cálculo ao título executivo.

2. Os cálculos elaborados pela contadoria judicial, quando aderentes aos critérios legais e jurisprudenciais fixados para a Fazenda Pública, gozam de presunção de correção e imparcialidade.

3. A ausência de trânsito em julgado inviabiliza a execução definitiva, mas não impede a homologação de cálculos que observem o regime de precatórios e não impliquem risco de pagamento imediato.

4. O recurso deve ser conhecido quando a parte agravante demonstra, ainda que minimamente, a impugnação dirigida aos fundamentos da decisão agravada, não se caracterizando a ausência de dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 167, II e VI; CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015; 1.017; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947/SE, Tema 905, Plenário, j. 20.09.2017; STF, RE 597.821/RS, Tema 249; STJ, SS 4.426/GO; STJ, AgRg na SS 2.408/MT.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão de julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO proposto pelo MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA contra ELINALDA DA SILVA FREITAS, com o objetivo de impugnar decisão que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial no cumprimento de sentença, determinando o pagamento de R$ 502.072,27 (quinhentos e dois mil e setenta e dois reais e vinte e sete centavos), a título de indenização por danos morais e materiais.

Alega a parte agravante que a agravada ajuizou ação ordinária de indenização por danos morais e materiais em razão da morte de seu esposo, servidor público municipal, em acidente ocorrido no ano de 2007, enquanto se deslocava para serviço de fiscalização em embarcação do tipo “voadeira”, que naufragou;

O município apresentou contestação na ação originária, sustentando que o servidor possuía treinamento adequado, que a embarcação utilizada era nova e fornecida pelo IBAMA, estando equipada com os itens de segurança exigidos;

Aduz que o acidente teria ocorrido por força da natureza, imprevisível naquelas condições, e não por culpa da municipalidade;

Mesmo após interposição de recurso contra a condenação, foi iniciado o cumprimento de sentença, tendo a contadoria fixado os valores da execução em R$ 502.072,27;

A decisão de homologação dos cálculos teria violado os princípios da legalidade orçamentária e da razoabilidade, impondo obrigação financeira elevada à Fazenda Pública antes do trânsito em julgado da sentença.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

O art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, autoriza a concessão de efeito suspensivo ao recurso diante da probabilidade de provimento e do risco de dano grave;

A jurisprudência do STF e do STJ (RE 573.872/RS, Tema 152; RE 870.947/SE, Tema 905; SS 4.426/GO; AgRg na SS 2.408/MT, entre outros) veda a execução provisória de pagamento contra a Fazenda Pública e exige observância ao regime de precatórios;

A fixação de valores elevados sem trânsito em julgado e sem respaldo orçamentário viola os princípios da legalidade orçamentária (CF, art. 167, II e VI), da proporcionalidade, da reserva do possível e da separação dos poderes.

Sustenta ainda que a indenização fixada deve ser revista, por estar acima da média de casos análogos envolvendo óbito de servidor público em serviço, citando precedente do TJPA em que foi arbitrada indenização de R$ 50.000,00 por dano moral.

Por fim, requer que:

Seja conhecido e provido o Agravo de Instrumento, com a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, “nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil”, em razão da probabilidade do direito e do risco de dano grave à ordem pública e à legalidade orçamentária;

Alternativamente, que se promova a revisão do valor da indenização fixada, para adequá-lo aos parâmetros da jurisprudência e à realidade fiscal do município;

Seja reconhecida a inaplicabilidade da execução provisória contra a Fazenda Pública, conforme a jurisprudência do STF (RE 597.821/RS, Tema 249), devendo o pagamento observar o regime constitucional de precatórios;

Sejam juntadas as peças obrigatórias (art. 1.017 do CPC) e seja intimado o Ministério Público, conforme o caso.

Os autos vieram distribuídos eletronicamente à minha relatoria.

Em suas contrarrazões, ELINALDA DA SILVA FREITAS alega preliminarmente que o recurso
não deve sequer ser conhecido
, por violação ao princípio da dialeticidade. Segundo a Recorrida, o Agravante deixou de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir argumentos genéricos e infundados já apresentados anteriormente no processo. Para fundamentar essa alegação, invoca jurisprudência do TJPA que reforça a necessidade de impugnação direta dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso com base no art. 932, III do CPC.

No mérito, a parte agravada afirma que as razões recursais não trazem nenhum elemento novo e se limitam a reiterar a impugnação aos cálculos e à sentença, cujo trânsito em julgado já ocorreu, sendo o recurso uma tentativa protelatória para retardar a execução do pagamento da indenização devida.

Ressalta que o processo tramita desde 2009, tendo sido reconhecido judicialmente o direito à indenização da viúva da vítima, que era o único provedor da família. Destaca-se que o Município de Augusto Corrêa interpôs inúmeros recursos ao longo dos anos, todos improvidos, reafirmando a validade do título executivo.

Ainda no mérito, a recorrida argumenta que:

Os valores foram corretamente arbitrados e atualizados de acordo com os parâmetros legais e com o RE 870.947/SE;

A perícia contábil realizada pela contadoria judicial não apresentou qualquer erro;

A reiteração do inconformismo do Município não é motivo legítimo para a rediscussão do mérito da condenação ou dos valores executados.

Contesta o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelo Agravante. A recorrida sustenta que:

O Município não demonstrou risco de dano grave ou de difícil reparação;

Não foram anexados documentos que comprovem impacto significativo no orçamento público municipal;

A mera alegação de dano não é suficiente para concessão da tutela recursal;

A viúva da vítima é quem vem sendo lesada pela morosidade causada por sucessivos recursos infundados.

Com base no art. 995, parágrafo único, do CPC, argumenta-se que
não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo
, já que não há probabilidade de provimento do recurso, tampouco comprovação de risco de dano grave.

Diante de todo o exposto, a parte agravada requer:
a) O recebimento das contrarrazões, com
indeferimento do pedido de efeito suspensivo
;
b) O
improvimento total do Agravo de Instrumento
, com a consequente
manutenção da decisão de primeiro grau
;
c) A
condenação do recorrente por litigância de má-fé
, diante do caráter meramente protelatório do recurso interposto.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar manifestação acerca do mérito com fulcro no art. 178 do CPC e a Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC,
conheço
do presente recurso de Agravo de Instrumento.

II – Preliminar de Ausência de Dialeticidade (Arguida pela parte Agravada).

A preliminar de ausência de dialeticidade, suscitada pela agravada, não merece acolhida. Explico.:

O princípio da dialeticidade reclama do recorrente a exposição, com suficiência mínima, das razões pelas quais entende deva ser modificado o provimento impugnado, delimitando o devolutum e viabilizando o contraditório.

Não exige, porém, excelência retórica, inovação argumentativa ou construção inédita, bastando que haja impugnação dirigida ao conteúdo decisório e ao resultado jurídico produzido.

No caso, o agravante identifica a decisão que homologou o cálculo da Contadoria, enfatiza o valor nela fixado e postula, expressamente, a atribuição de efeito suspensivo e a reforma do decisum, sob argumentos de risco financeiro e desproporcionalidade do montante.

Ainda que tais razões, como se verá, não conduzam ao provimento, elas dialogam com o resultado da decisão impugnada e com seus efeitos práticos, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

III – Mérito

O Recurso de Agravo de Instrumento não merece provimento. Explico.:

Nota-se que a decisão recorrida resolve impugnação em cumprimento de sentença e homologa cálculo produzido pela Contadoria Judicial, assentando que foram observados o título executivo e os critérios de atualização aplicáveis à Fazenda Pública, inclusive com menção expressa a precedentes paradigmáticos e com correção de parâmetro indevidamente adotado no cálculo particular quanto ao termo inicial de correção do dano moral.

A insurgência recursal, contudo, não indica erro aritmético objetivo, duplicidade de rubricas, violação ao comando do título ou adoção de índice incompatível com o que foi determinado, limitando-se a argumentar, predominantemente, sobre o vulto do montante e suas supostas repercussões orçamentárias, além de pretender “redução equitativa” de valores indenizatórios.

Tal pretensão, além de desconectada da finalidade da impugnação ao cumprimento de sentença, implicaria reabertura do mérito condenatório e revisão do quantum fixado na fase cognitiva, providência incompatível com os limites objetivos da execução e com a estabilidade do título.

Também não se sustenta o pedido de efeito suspensivo fundado em alegada “imediata exigibilidade” do pagamento, uma vez que a própria decisão agravada determina a formalização de ofícios requisitórios após o trânsito em julgado, de modo que não se evidencia o risco concreto de desembolso imediato tal como afirmado no recurso.

Nota-se também que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial merecem integral prestígio (Id. 118353733), porque resultam de procedimento técnico que se mantém rigorosamente adstrito ao título executivo e aos parâmetros normativos vigentes para a atualização de débitos da Fazenda Pública.

Com efeito, o próprio decisum agravado registra que, instaurada divergência entre as partes quanto aos índices e critérios de atualização, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, tendo as partes sido intimadas para manifestação, ao que a exequente anui expressamente com o resultado apresentado, o que, embora não vincule o julgador, revela a higidez do itinerário procedimental e a transparência do contraditório na formação da conta judicial.

A correção da conta, ademais, não se afirma em abstrato, mas se demonstra a partir da aderência estrita ao comando exequendo. A decisão ressalta, com precisão, que o exequente adotara termo inicial inadequado para a correção monetária do dano moral, tomando-o desde o evento danoso, quando o título executivo impõe a incidência a partir do arbitramento, razão pela qual o cálculo particular se mostrava incorreto nesse ponto, ao passo que a Contadoria observou o marco temporal definido no próprio título, preservando a fidelidade executiva e afastando qualquer excesso decorrente de premissa temporal indevida.

No tocante aos critérios de atualização aplicáveis à Fazenda Pública, a decisão agravada é expressa ao consignar que a Contadoria seguiu, de modo rigoroso, os parâmetros legais e jurisprudenciais pacificados nos Tribunais Superiores, destacando, como vetores normativos, o
julgamento do RE nº 870.947/SE e o Tema nº 905 de recursos repetitivos
, que consolidam as balizas de correção monetária e juros de mora na espécie. Em outros termos, não se trata de cálculo “de parte”, mas de conta construída por órgão técnico do Judiciário, com observância dos critérios legalmente exigíveis e da orientação uniformizada, circunstância que reforça a presunção de correção, legitimidade e imparcialidade do resultado, porquanto a Contadoria atua sem interesse no desfecho econômico do litígio, limitando-se à aplicação objetiva das regras incidentes ao caso concreto.

Esse caráter técnico e imparcial é, inclusive, reafirmado na fundamentação do decisum, ao assentar que a Contadoria Judicial “observou de maneira precisa os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis”, reforçando a legitimidade dos cálculos apurados e afastando a hipótese de arbitrariedade, voluntarismo ou manipulação metodológica. O que se tem, portanto, é a consolidação de uma conta judicial que se mantém coerente com o título, com os marcos temporais por ele fixados e com o regime jurídico de atualização de condenações contra a Fazenda Pública, precisamente nos termos exigidos pela jurisprudência superior referida.

A coerência material do cálculo também se evidencia na própria quantificação homologada. A sentença de cumprimento homologa, expressamente, os cálculos da Contadoria (ID 118353734) e fixa o valor devido em R$ 502.072,27, discriminando a composição do débito, com remanescente principal de R$ 356.266,74, remanescente de juros de R$ 100.162,60 e honorários sucumbenciais de R$ 45.642,93,
o que revela não apenas a exatidão aritmética, mas a transparência na decomposição das rubricas que integram o crédito e seus acessórios, compatibilizando-o com o título exequendo e permitindo pleno controle pelas partes e pelo juízo.

Por fim, a própria memória de cálculo evidencia a evolução do débito e a observância dos critérios de atualização ao longo do tempo, inclusive registrando, na evolução até 22/06/2024, a atualização pela Selic nos termos da EC 113/2021, com consolidação do saldo remanescente no valor final apurado, o que corrobora a aderência do cálculo à disciplina superveniente aplicável ao período e reforça que os valores apresentados refletem adequadamente a atualização monetária e os juros de mora devidos, sem desbordar do que foi efetivamente decidido no título executivo judicial.

Dito isso, entendo que a parte recorrida não demonstrou de maneira técnica a incorreção do cálculo homologado e inexistente elemento apto a infirmar a aderência do cálculo judicial ao título, a manutenção integral do decisum é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade arguida pela parte agravada
e, no mérito,
negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA
, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

Intime-se e Cumpra-se

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 10/02/2026